Tribunal: TJPA
Processo: 0801654-15.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801654-15.2025.8.14.0012

APELANTE: ARLINDO DINIZ MELO

APELADO: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE PATRONOS. ATUAÇÃO SUCESSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por advogado, atuando em causa própria, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença autônomo visando à satisfação integral de honorários sucumbenciais (15% sobre a condenação).

O magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade ativa do exequente para pleitear a totalidade da verba, uma vez que outro causídico atuou na fase inicial do processo de conhecimento, e declarou a preclusão temporal por ausência de manifestação tempestiva do apelante após intimação para regularizar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação de advogado que atua em causa própria, realizada via Diário de Justiça, é válida ou se exige a modalidade pessoal; e (ii) saber se o advogado que sucede outro no patrocínio da causa possui legitimidade para executar isoladamente a integralidade dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada via Diário de Justiça em nome de advogado que atua em causa própria é plenamente válida, suprindo a necessidade de intimação pessoal, salvo disposição legal expressa em contrário. No caso, houve o transcurso do prazo in albis, operando-se a preclusão.

Os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei nº 8.906/94), mas, havendo substituição de profissionais ao longo do processo, a verba deve ser rateada entre todos os que contribuíram para o êxito da demanda, na proporção de sua atuação.

O advogado sucessor não detém legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, a parcela do crédito pertencente ao advogado predecessor, salvo se apresentar contrato de cessão de crédito ou acordo de rateio, o que não ocorreu na espécie.

O termo inicial da prescrição para a execução da verba sucumbencial é o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e não a data da revogação do mandato, não cabendo ao sucessor a autoadjudicação da verba integral sob pretexto de prescrição do direito do colega sem prévia declaração judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a intimação do advogado que atua em causa própria efetuada mediante publicação no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal para o cumprimento de prazos processuais. 2. Na hipótese de atuação sucessiva de advogados, a verba sucumbencial pertence a todos os profissionais que atuaram no feito, carecendo o sucessor de legitimidade ativa para executar a integralidade do crédito sem a anuência ou cessão de crédito do antecessor.”

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.906/94 (EOAB), arts. 23, 24 e 25, V; CPC/2015, arts. 485, IV e VI, 513, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1222194/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.06.2015; TJ-MT, AC 00128114220198110002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DE CAMETÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801654-15.2025.8.14.0012

APELANTE: ARLINDO DINIZ MELO

APELADA: ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ARLINDO DINIZ MELO
, em causa própria, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá/PA, que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de Cumprimento de Sentença movido em face de
ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

O ora Apelante iniciou o cumprimento de sentença autônomo visando à satisfação de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados no processo de conhecimento nº 0001700-96.2009.8.14.0012. O valor da execução foi atualizado para
R$ 129.071,90
, correspondente a 15% sobre o valor da condenação.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar os autos, verificou que o processo de conhecimento contou com a atuação de outro causídico, Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR, que subscreveu a petição inicial e atuou no feito até a revogação de seu mandato em 2012, momento em que o apelante assumiu o patrocínio da causa. Diante da pluralidade de advogados, o juiz determinou que o exequente esclarecesse sua legitimidade para pleitear a
integralidade
da verba (despacho de id. 31622831).

Certificou a serventia (ID 31622835) que a manifestação do autor foi apresentada de forma
intempestiva
.

O MM. Juiz
a quo
julgou extinto o processo com fundamento nos artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 485, VI, do CPC. Consignou que:

Houve preclusão temporal, uma vez que o autor não atendeu ao chamado judicial para sanar o vício de legitimidade no prazo legal.

A verba honorária pertence a todos os advogados que atuaram na causa, e a execução individual da totalidade sem o devido rateio ou prova de cessão de crédito configura enriquecimento sem causa de um em detrimento dos demais.

Homologou o pedido de desistência formulado pelo outro causídico (Dr. Venino Pantoja Jr.) em processo apenso, mas manteve a extinção deste feito pela inércia e ilegitimidade do ora apelante.

Colaciono a sentença (ID 31622837):

(...)
SENTENÇA

PROCESSO CONEXOS: 0001700-96.2009.8.14.0012, 0801654-15.2025.8.14.0012 e 0801471-44.2025.8.14.0012

RELATÓRIO.

Trata-se de análise conjunta dos processos em epígrafe, reunidos por conexão, os quais versam sobre a fase de cumprimento do título executivo judicial constituído nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, tombada sob o nº 0001700-96.2009.8.14.0012. A controvérsia central reside na legitimidade e na forma de execução da verba honorária de sucumbência fixada em favor da parte autora daquela demanda, V.M.M. CARDOSO ME.

O feito principal,
Processo nº 0001700-96.2009.8.14.0012
, teve seu trâmite iniciado em 03 de agosto de 2009, com a propositura da referida ação declaratória em face de F.M. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. Após regular instrução processual, foi proferida sentença de parcial procedência (ID 3181883), que, entre outras deliberações, declarou a inexistência dos débitos impugnados e condenou solidariamente as rés ao ressarcimento em dobro dos valores indevidamente pagos, no montante de R$ 75.691,54 (setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos), além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Interpostos recursos de apelação por ambas as rés, a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão monocrática da lavra da Desa. Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque (ID 139155474), negou provimento aos apelos, mantendo a sentença e majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Inconformada, a ré ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. interpôs sucessivos recursos, culminando no Agravo em Recurso Especial nº 2.555.484/PA, ao qual foi negado provimento por decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, ademais, majorou a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ID 139155520). A decisão transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2025, conforme certidão de baixa do STJ (ID 139155524).

Após a baixa definitiva dos autos à comarca de origem, foram iniciados três distintos procedimentos de cumprimento de sentença.

O advogado
Venino Tourao Pantoja Junior
, patrono que subscreveu a petição inicial, protocolou, em 20 de março de 2025, pedido de cumprimento de sentença nos próprios autos do processo de conhecimento (ID 139264913), pleiteando a execução dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, o advogado
Arlindo Diniz Melo
, que atuou em fases posteriores do processo, ajuizou dois cumprimentos de sentença autônomos: o de nº
0801471-44.2025.8.14.0012
, em face de F M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, e o de nº
0801654-15.2025.8.14.0012
, em face de ABV FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ambos postulando a integralidade da verba honorária.

Em despachos proferidos em 08 e 09 de maio de 2025 (IDs 142668919, 142668924 e 142668906), este Juízo reconheceu a conexão entre os pleitos executórios, determinando a reunião dos feitos para julgamento conjunto a fim de evitar decisões conflitantes. Na mesma oportunidade, foi determinada a intimação dos advogados postulantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecessem a legitimidade ativa para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência, considerando a atuação de mais de um patrono em favor da parte vencedora ao longo da demanda.

Em resposta, o advogado Venino Tourao Pantoja Junior, por meio da petição de ID 142698295, protocolada em 09 de maio de 2025, requereu a desistência do cumprimento de sentença manejado nos autos principais, reconhecendo a necessidade de rateio proporcional da verba e informando que buscaria a definição de sua quota-parte em ação autônoma. Por outro lado, as manifestações do advogado Arlindo Diniz Melo nos processos autônomos de cumprimento de sentença foram apresentadas em 06 de junho de 2025, sendo, contudo, certificadas como intempestivas pelas certidões de IDs 145859248 e 145853915. Posteriormente, em 14 de julho de 2025, o mesmo patrono juntou novas petições (IDs 148354971 e 148354938).

É o relatório do necessário.

Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO.

1. Da Reunião dos Processos e da Necessidade de Decisão Conjunta.

Conforme já deliberado nos despachos saneadores proferidos nos três feitos, a reunião dos processos para julgamento simultâneo é medida impositiva.

A pretensão executória deduzida nos autos nº 0801471-44.2025.8.14.0012, nº 0801654-15.2025.8.14.0012 e no incidente de cumprimento de sentença nos autos nº 0001700-96.2009.8.14.0012 emana de um único título executivo judicial e visa à satisfação de uma mesma obrigação de pagar, qual seja, a verba honorária sucumbencial devida solidariamente pelas rés da ação de conhecimento. A existência de múltiplos procedimentos executórios buscando o adimplemento da mesma dívida por credores distintos, mas com origem comum, atrai a aplicação do instituto da conexão, nos termos do artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil, com o objetivo precípuo de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, que poderiam levar a pagamentos indevidos, múltiplos ou a um tumulto processual desnecessário.

Assim, ratifico a decisão de reunião dos feitos, e a presente análise abordará de forma unificada a controvérsia sobre a legitimidade para a execução dos honorários.

2. Da Titularidade dos Honorários Advocatícios de Sucumbência e sua Divisibilidade em Caso de Pluralidade de Patronos.

A questão central a ser dirimida por este Juízo diz respeito à titularidade do crédito executado e à legitimidade dos postulantes para pleiteá-lo em sua integralidade. Os honorários de sucumbência, por força do que dispõe o artigo 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), constituem direito autônomo do advogado, não se confundindo com o direito material da parte que representa. Tal verba, de natureza alimentar, pertence ao profissional que atuou no processo, sendo-lhe facultado executá-la nos mesmos autos da ação em que fixada.

Todavia, a situação jurídica se complexifica quando, ao longo de uma mesma demanda, a parte vencedora é representada por mais de um advogado, em sucessão ou de forma concomitante. No caso dos autos, é incontroverso que o Dr. Venino Tourao Pantoja Junior foi o responsável pela elaboração da petição inicial e pelo impulso processual na fase postulatória, enquanto o Dr. Arlindo Diniz Melo atuou em fases subsequentes, notadamente a recursal.

A verba honorária fixada na sentença, e posteriormente majorada em grau de recurso, remunera o trabalho de todos os advogados que contribuíram para o êxito da demanda.

Desse modo, o crédito correspondente aos honorários sucumbenciais não pertence exclusivamente a um ou a outro patrono, mas sim à coletividade de advogados que patrocinaram a causa, devendo ser repartido entre eles na proporção do trabalho e da importância da atuação de cada um para o resultado final do processo.

A execução da integralidade da verba por apenas um dos advogados, em detrimento dos demais que também prestaram seus serviços, configuraria enriquecimento sem causa e violação ao direito dos outros profissionais. A definição do percentual devido a cada um, caso não haja acordo entre os interessados, deve ser dirimida em ação autônoma de arbitramento de honorários, onde, mediante a análise pormenorizada da atuação de cada patrono, será fixada a justa remuneração.

Assim, conclui-se que nenhum dos advogados, isoladamente, detém legitimidade para executar a totalidade dos honorários de sucumbência. A legitimidade para a execução integral seria do conjunto de advogados, em litisconsórcio ativo facultativo, ou, alternativamente, de cada advogado pela sua respectiva quota-parte, uma vez que esta esteja devidamente definida.

3. Da Análise da Legitimidade Ativa e das Manifestações Processuais.

No presente cenário processual, o Dr. Arlindo Diniz Melo iniciou os cumprimentos de sentença nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012, postulando a totalidade da verba honorária. Instado a se manifestar sobre sua legitimidade para tal pleito, diante da evidência da atuação de outro advogado no feito, o referido patrono apresentou suas razões de forma intempestiva, conforme certificado pelas serventias nos IDs 145859248 e 145853915.

A apresentação de manifestação fora do prazo legal acarreta a preclusão temporal, tornando-se inócua a petição para o fim a que se destinava, qual seja, sanar o vício de legitimidade apontado por este Juízo. A ausência de esclarecimento tempestivo reforça a convicção de que o exequente, de fato, não possui legitimidade para, isoladamente, exigir o crédito em sua integralidade.

Por outro lado, o Dr. Venino Tourao Pantoja Junior, ao ser igualmente instado a se manifestar no cumprimento de sentença que protocolou nos autos principais (nº 0001700-96.2009.8.14.0012), demonstrou prudência e lealdade processual ao requerer a desistência do feito executivo (ID 142698295), reconhecendo a existência de outros profissionais com direito à verba e indicando a necessidade de uma via autônoma para o devido rateio. Tal postura corrobora o entendimento de que a execução individual da totalidade dos honorários é inviável no presente contexto.

Diante do exposto, a ilegitimidade ativa
ad causam
do exequente Arlindo Diniz Melo para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência é manifesta, o que impõe a extinção dos cumprimentos de sentença por ele ajuizados, por ausência de uma das condições da ação. Da mesma forma, o pedido de desistência formulado pelo advogado Venino Tourao Pantoja Junior deve ser homologado, com a consequente extinção do seu pleito executório.

Fica, contudo, ressalvado o direito de todos os advogados que atuaram no feito de buscarem, pelas vias adequadas, a satisfação de seus créditos proporcionais.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 23 da Lei nº 8.906/94 e 485, VI, do Código de Processo Civil, adoto as seguintes providências, de forma conjunta para os processos nº 0801471-44.2025.8.14.0012, nº 0801654-15.2025.8.14.0012 e nº 0001700-96.2009.8.14.0012:

1.
HOMOLOGO
, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo advogado Venino Tourao Pantoja Junior (ID 142698295) e, em consequência,
JULGO EXTINTO
o pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos do processo nº 0001700-96.2009.8.14.0012, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2.
JULGO EXTINTOS
, sem resolução do mérito, os cumprimentos de sentença referentes aos processos nº
0801471-44.2025.8.14.0012
e nº
0801654-15.2025.8.14.0012
, em razão da manifesta ilegitimidade ativa do exequente para postular a integralidade da verba honorária, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Condeno o exequente Arlindo Diniz Melo ao pagamento das custas processuais relativas aos feitos nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal condenação, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida nas decisões inaugurais (IDs 142668924 e 142668906), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Deixo de fixar honorários de sucumbência nesta fase, uma vez que não houve a angularização da relação processual com a intimação dos executados para pagamento ou apresentação de defesa.

4. Determino que, após o trânsito em julgado desta decisão, sejam os processos de cumprimento de sentença nº 0801471-44.2025.8.14.0012 e nº 0801654-15.2025.8.14.0012 devidamente arquivados, com as baixas e anotações de praxe.

5. Determino, igualmente, o arquivamento definitivo do processo de conhecimento nº 0001700-96.2009.8.14.0012, tendo em vista que sua fase de conhecimento já se encerrou com o trânsito em julgado e a presente decisão extingue o único pedido de cumprimento de sentença nele formulado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Cametá, data e horário registrados pelo sistema.

JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

Juiz de Direito

Das Razões Recursais (ID 31622839):
Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:

A nulidade da intimação, argumentando que, por atuar em causa própria, deveria ter sido intimado pessoalmente ou de forma diversa, alegando que "nunca teve advogado para lhe representar".

Que possui legitimidade total, pois o outro advogado teria tido sua procuração revogada em 2012 e sua pretensão estaria prescrita.

Que lutou sozinho no processo principal por 15 anos, inclusive perante o STJ, fazendo jus à integralidade da verba.

Pugna pela reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões não apresentadas, ante a não angularização processual completa na origem.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia reside em dois pontos fundamentais: a validade da intimação do advogado que atua em causa própria e a legitimidade ativa para execução isolada de honorários sucumbenciais quando há pluralidade de advogados no feito.

DO MÉRITO RECURSAL

Da Validade da Intimação e da Intempestividade

O apelante alega que a intimação para esclarecer sua legitimidade foi irregular. Sem razão.

Compulsando os autos, verifica-se que a intimação foi realizada via Diário de Justiça, em nome do próprio Dr. Arlindo Diniz Melo (OAB/PA 5745). Ora, o art. 513, § 2º, I, do CPC é claro ao dispor que o devedor será intimado pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado constituído. Por analogia e simetria, o exequente que atua em causa própria é intimado da mesma forma.

A jurisprudência pátria possui entendimento consolidado de que, quando o advogado atua em nome próprio, a publicação no órgão oficial em seu nome supre qualquer necessidade de intimação pessoal, salvo disposição legal expressa em contrário (que não ocorre no caso do art. 321 do CPC). A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – ADVOGADO QUE ATUA EM CAUSA PRÓPRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CIÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES PELOS SISTEMAS PJE E DJEN – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária a intimação pessoal do advogado que atua em causa própria se teve ciência das publicações pelos sistemas PJE e DJEN.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00128114220198110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001152-52.2014.8 .05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FABRICIO FERNANDES MOREIRA Advogado (s): FABRICIO FERNANDES MOREIRA APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. e outros Advogado (s):MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA registrado (a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA PROCESSUAL CIVIL . CONSUMIDOR. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. INTERESSE NO FEITO. MANIFESTAÇÃO . DESPACHO. ORDEM. PUBLICAÇÃO. REGULARIDADE . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 485, § 1º, CPC . FINALIDADE. ATENDIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO . I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485, do Código de Processo Civil, a extinção do processo sem a resolução do mérito, com fundamento nos seus incisos II e III, condiciona-se à prévia intimação pessoal da parte a quem incumbe adotar a diligência. II – O autor, que advoga em causa própria, deve ser considerado intimado pessoalmente para tanto, quando regularmente intimado por publicação em Diário da Justiça, como na hipótese. III – Evidenciado que o processo foi extinto sem resolução de mérito com prévia intimação do autor por publicação regular no Diário da Justiça Eletrônico, vez que advogava em causa própria, impõe-se concluir pela observância à regra processual citada, o que torna imperiosa a manutenção da sentença terminativa. RECURSO NÃO PROVIDO . ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0001152-52.2014.8.05 .0172, da Comarca de Mucuri, em que figura como Apelante FABRÍCIO FERNANDES MOREIRA e como Apelados TELEFÔNICA BRASIL S.A. e VITORIA COMERCIO VAREJISTA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor . Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA

(TJ-BA - Apelação: 00011525220148050172, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, Data de Julgamento: 25/10/2019, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

Portanto, a certidão de ID 31622835 goza de fé pública. O apelante deixou transcorrer o prazo de 15 dias sem manifestação tempestiva, operando-se a
preclusão temporal
.

Da Titularidade dos Honorários e da Sucessão de Mandatos

Ainda que se superasse a intempestividade, a sentença não merece reparos quanto à ilegitimidade ativa para postular a
integralidade
do crédito.

Nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - EOAB), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a verba.

Contudo, quando ocorre a substituição de advogados ao longo do processo, o entendimento pacificado pela jurisprudência é de que o direito à verba sucumbencial deve ser repartido entre todos os profissionais que contribuíram para o êxito da demanda, na medida de sua atuação. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA
. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS.
DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO
. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir . 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8 .906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4 . Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5.
A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação
. 6 . Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ATUAÇÃO SUCESSIVA E AUTÔNOMA DE MÚLTIPLOS ADVOGADOS . PARTICIPAÇÃO NA FASE RECURSAL. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO
. PEDIDO ACOLHIDO, EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . 1. O Código de Processo Civil de 1973 não previa o agravamento da sucumbência na fase recursal, de modo que, durante a sua vigência, os honorários fixados em sentença contemplavam tanto a remuneração da atividade exercida em primeiro grau, como aquela desenvolvida em grau de recurso, pelo advogado. 2. Os honorários "convencionados" são aqueles decorrentes do ajuste entre advogado e cliente pelo serviço prestado, enquanto que os honorários sucumbenciais são, por assim dizer, um "prêmio" pago pela parte vencida em razão do eventual sucesso do trabalho empreendido pelo causídico da parte vencedora . 3. A exigência contida no art. 24, § 2º, do Código de Ética e Disciplina da OAB, refere-se a honorários contratuais, portanto, pagos pelo constituinte, os quais não são objeto deste recurso. 4 .
A distribuição dos honorários de sucumbência deve ser feita proporcionalmente à atuação de cada advogado no processo
. Assim, na medida em que o processo civil pode ser pensado em três grandes fases (postulatória/instrutória, decisória/recursal e cumprimento/execução da sentença) e, havendo o apelante adesivo desempenhado seu labor exclusivamente em grau recursal (fase decisória), legítimo que lhe seja deferido 1/3 (um terço) da verba honorária sucumbencial. 5. Malgrado o art . 26 do Estatuto da Advocacia estabelecer a impossibilidade de o advogado substabelecido ingressar com ação de cobrança de honorários advocatícios sem a intervenção do substabelecente, é evidente que a verba recebida por este deve ser partilhada com o substabelecido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do substabelecente. 6. Verificada a sucumbência recíproca, eis que os litigantes foram, em parte, vencedores e vencidos, mister a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma proporcional. Apelação cível, parcialmente provida . Recurso adesivo, desprovido.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01553683920178090051, Relator.: ZACARIAS NEVES COELHO, Data de Julgamento: 04/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários sucumbenciais são devidos aos causídicos que efetivamente atuaram na fase de conhecimento e saíram vencedores em suas pretensões. 2 .
Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol da mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa. Para tanto, deve-se tomar como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento
. 3. No caso concreto, a divisão dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento é discutida entre, de um lado, Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6 .335 e Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379, que defendem a distribuição proporcional de acordo com a atuação de cada advogado, e, de outro lado, a banca Manzano Advocacia, que concorda com a divisão da verba, mas não proporcionalmente, e sim, nos moldes do art. 22, § 3º, do Estatuto da OAB, ou seja, 2/3 para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda e a Raul Pereira Borges e 1/3 para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4.792 . 4. Não é razoável a decisão agravada, que determinou a divisão dos honorários em partes iguais entre todos os advogados que se habilitaram, "face a dificuldade em se fazer uma divisão proporcional", pois a partir da análise detalhada do feito, é possível identificar, com precisão, a efetiva atuação de cada advogado habilitado para contribuir com o resultado favorável da ação ao Município de Miracema do Tocantins. 5. Ademais, a divisão da maneira proposta pelo Magistrado a quo, ensejaria enriquecimento indevido do advogado que apenas apresentou resposta aos embargos de declaração opostos contra o acórdão da apelação, razão pela qual a reforma da decisão agravada é necessária para que os honorários advocatícios sejam fixados em conformidade com a importância da atuação de cada advogado habilitado para o resultado do processo . 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários advocatícios sejam divididos entre os advogados habilitados na proporção de 60% para Ryan Diógenes Brasil Mendes Arruda, OAB/TO 6.335, 30% para Raul Pereira Borges, OAB/TO 6.379 e 10% para Leandro Manzano Sorroche, OAB/TO 4 .792. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0003461-35.2022.8 .27.2700, Rel. SILVANA MARIA PARFIENIUK , 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 03/08/2022, DJe 11/08/2022 17:25:43)

(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0003461-35.2022 .8.27.2700, Relator.: SILVANA MARIA PARFIENIUK, Data de Julgamento: 03/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso em tela, o Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR atuou desde o início (2009) até meados de 2012, sendo responsável pela peça portal e pela instrução inicial. O apelante, Sr. Arlindo Diniz Melo, assumiu posteriormente. Portanto, o título judicial (a sentença que fixou honorários em 15% sobre a condenação) constitui um crédito que pertence
a ambos
, proporcionalmente.

Da Ilegitimidade Ativa para a Totalidade do Débito

O erro do apelante reside em pleitear o valor de
R$ 129.071,90 (100% da sucumbência)
como se fosse o único titular do direito.

O advogado sucessor não tem legitimidade para representar o advogado sucedido, nem para dar quitação ou levantar valores que pertencem a outrem. Para que o apelante pudesse executar a totalidade, deveria apresentar um contrato de cessão de crédito firmado com o antigo patrono ou um acordo de rateio, o que não ocorreu. Pelo contrário, os autos demonstram que houve dissenso, tendo o juízo de origem agido corretamente ao zelar pela regularidade processual e evitar o pagamento indevido.

Da Alegação de Prescrição do Direito do Advogado Anterior

O apelante argumenta que o Dr. VENINO não teria mais direito por conta da prescrição quinquenal (Art. 25, V, EOAB), já que o mandato foi revogado em 2012.

Tal argumento não prospera para fins de conferir legitimidade ativa ao apelante neste cumprimento de sentença. A prescrição prevista no art. 25, V do EOAB refere-se à ação de
cobrança ou arbitramento de honorários contratuais
ou quando a sucumbência já é exigível. No caso da sucumbência, o termo inicial para a execução é o trânsito em julgado da decisão que a fixou (que ocorreu apenas em 2025 – id. 24763109 – autos de n.
0001700-96.2009.8.14.0012
).

Ainda que se discutisse a prescrição do direito de um dos cotitulares, o apelante não pode "autoadjudicar" a parte do colega sem que haja uma decisão judicial prévia declarando tal perda de direito ou definindo os quinhões. O cumprimento de sentença exige um título certo, líquido e exigível. Se o título pertence a "A" e "B", "B" não pode executar a parte de "A" sem autorização legal ou convencional.

Dito isso, percebe-se que o Apelante não detém legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, direito alheio (a parcela dos honorários do primeiro advogado), e sua contumácia em não atender tempestivamente ao comando judicial para regularizar o feito impede o prosseguimento da execução.

A sentença de extinção, portanto, é irretocável. A ilegitimidade ativa
ad causam
é matéria de ordem pública e, uma vez não sanada a irregularidade na representação do crédito integral, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é a medida que se impõe.

Ressalva-se ao apelante o direito de ajuizar novo cumprimento de sentença, desde que limite sua pretensão à sua quota-parte (a ser previamente apurada em liquidação ou arbitramento se houver controvérsia) ou que atue em conjunto com o outro patrono.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Custas pelo apelante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Sem honorários recursais ante a ausência de fixação na origem e inexistência de angularização processual completa.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026